Tribunal: TJES
Processo: 5005816-36.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005816-36.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: MICHEL DA COSTA ROSA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5005816-36.2021.8.08.0035
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
BANESTES SEGUROS S/A.

EMBARGAD
O
:
MICHEL DA COSTA ROSA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/EMENTA

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANESTES SEGUROS S/A contra acórdão que manteve sua condenação à substituição de peças de veículo (para-choque e caixa de ar). O autor alega que o serviço de "pequenos reparos" oferecido foi insuficiente para os danos sofridos, enquanto a embargante sustenta omissão quanto à ausência de acionamento da cobertura de sinistro integral e a necessidade de pagamento de franquia para a execução da medida determinada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o
decisum
embargado incorreu em vício de omissão ou contradição ao manter a condenação de substituição de peças, especificamente quanto: (
I
) à observância do princípio da congruência; (II) à distinção contratual entre as modalidades de conserto total e "pequenos reparos" (assistência 24h); (II
I
) à necessidade de perícia técnica diante da complexidade da causa; e (
IV
) à exigibilidade de procedimentos administrativos prévios e pagamento de franquia para o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
No caso em tela, inexiste no acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando-se que a pretensão da embargante visa, unicamente, o reexame da matéria por via imprópria. O julgado enfrentou de forma clara e fundamentada a tese da seguradora, consignando que a obrigação de troca das peças decorre do inadimplemento contratual e da falha na prestação do serviço (art. 18, CDC), uma vez que a intervenção realizada anteriormente foi ineficiente e gerou novas avarias.

5
.

Ademais, o colegiado foi expresso ao afastar a preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
, assentando que a conjugação do princípio da informação com a interpretação lógico-sistemática da peça exordial autoriza a condenação à cobertura total das avarias necessárias, conforme as provas documentais coligidas aos autos.

6
.

Quanto às alegações de incompetência dos Juizados e necessidade de prova pericial, o acórdão rejeitou tais insurgências de forma inequívoca, pontuando que a lide se limita ao descumprimento de contrato de seguro amplamente comprovado por fotos e orçamentos, dispensando instrução técnica complexa.

7
.

Não bastasse
, o
art. 93, IX, da
CRFB
exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, o qual se mostra desnecessário diante da prevalência da
ratio decidendi
adotada.

8
.
Destarte, inexiste qualquer
vício
a ser sanado pela via integrativa.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

9
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

10
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)